Tribunal: TCU
Processo: 005.842/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4340/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Associação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário de Santa Maria, por meio do Convênio MTur/GAZETA FM 704851/2009, que tinha por objeto a implementação do projeto intitulado "Circuito dos Festivais do DF em Santa Maria, Taguatinga, Gama, Guará e Samambaia", prevendo repasse de R$ 490.000,00 em recursos federais e contrapartida de R$ 55.000,00 pela convenente, para aplicação entre 11/9/2009 e 26/12/2009. Considerando o advento da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, e que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição quinquenal ocorreu em 22/12/2009 (peça 9), data em que a prestação de contas foi apresentada, sendo que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/9/2011 (em que houve a análise da prestação de contas quanto à execução física - peça 20), conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando que houve o transcurso do prazo de mais de três anos entre a análise inicial da prestação de contas, em 27/9/2011, e a notificação da entidade convenente, por intermédio do Ofício 11/2016/SNPTur/MTur, de 4/3/2016 (peça 21), operando-se a prescrição intercorrente a que alude o art. 8o da referida Resolução; Considerando, ainda, que somente em 21/9/2021 o Ministério do Turismo autorizou a instauração da presente tomada de contas especial (peça 46); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 57-59, chancelada pelo Parquet especial (peça 60), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; e b) informar aos responsáveis a presente deliberação, acompanhada da instrução de peça 57. 1. Processo TC- Processo 005.842/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Radiodifusao e Jornalismo Comunitario de Santa Maria (02.884.987/0001-80); Erivaldo Alves Pereira (XXX.801.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.